Tribunal: TJSP
Processo: 1043975-02.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegada omissão na medida em que esta Corte não teria apreciado o pedido de redução do valor da multa aplicada em razão da litigância de má-fé. Ausência de qualquer vício que pudesse ser sanado pela via

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegada omissão na medida em que esta Corte não teria apreciado o pedido de redução do valor da multa aplicada em razão da litigância de má-fé. Ausência de qualquer vício que pudesse ser sanado pela via estreita dos embargos declaratórios. Caso de mero inconformismo com o julgamento, que deve ser manifestado em vias recursais próprias. Acórdão claro ao dispor ter sido muito bem aplicada a penalidade em dois salários mínimos.
EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1043975-02.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante JAIR LUZENTE NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS
REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), ANA MARIA BALDY, COSTA NETTO E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043975-02.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 00528C
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no: 1043975-02.2017.8.26.0506/50000
Origem: 6a Vara Cível de Ribeirão Preto
Embargante: Jair Luzente Neto
Embargado: MRV Engenharia e Participações S/A
Voto n.o 00528C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC.
Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro
material.
CASO CONCRETO. Alegada omissão na medida em que esta
Corte não teria apreciado o pedido de redução do valor da
multa aplicada em razão da litigância de má-fé. Ausência de
qualquer vício que pudesse ser sanado pela via estreita dos
embargos declaratórios. Caso de mero inconformismo com o
julgamento, que deve ser manifestado em vias recursais
próprias. Acórdão claro ao dispor ter sido muito bem aplicada a
penalidade em dois salários mínimos.
EMBARGOS
REJEITADOS
COM
APLICAÇÃO
DE
MULTA.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Jair
Luzente Neto em face do v. acórdão de fls. 678/687, que NEGOU
PROVIMENTO ao apelo por ele interposto, mantendo-se a
penalidade por litigância de má-fé e a determinação de expedição
de ofício ao Conselho de Ética da OAB.
Os embargos são opostos sob alegada omissão, na
medida em que esta Corte não teria apreciado o pedido de redução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043975-02.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 00528C
3
do valor da multa aplicada em razão da litigância de má-fé.
Pugna pelo acolhimento dos declaratórios, sanando-se
o vício ora apontado.
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser conhecido, porquanto tempestivo, e,
no mérito, rejeitado.
Conforme a redação do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento contra
decisão
judicial
para
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
E só há possibilidade de se acolher os embargos de
declaração com efeitos infringentes quando a modificação do
julgado embargado decorrer do próprio saneamento de alguma das
impropriedades elencadas no retro mencionado dispositivo legal.
Na espécie, a decisão embargada não padece de
qualquer vício a fundamentar o acolhimento desses declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043975-02.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 00528C
4
Senão vejamos:
“Com
isso,
a
parte
autora
movimentou,
desnecessariamente, a máquina judiciária com pretensão que já o
sabia indevida, atentou ao dever de comportar-se de acordo com a
boa-fé, motivo pelo qual bem aplicada a penalidade no importe
de dois salários mínimos vigentes, com fulcro no art. 81,
parágrafo 2o, do novo estatuto processual.” (grifei)
Como se observa, basta uma simples leitura do aresto
recorrido para se concluir que o posicionamento desta Corte é no
sentido de o valor da penalidade foi bem aplicado, inexistindo
qualquer razão para minorá-lo.
Nenhum vício a ser reconhecido. Está claro que o
recorrente não concorda com o entendimento esposado e utilizou-
se de via inadequada para expor sua insurgência.
Cristalino,
portanto,
o
caráter
infringente
destes
embargos, pelos quais a parte embargante pretende, por via
oblíqua, o reexame da decisão com fundamento em alegada
impropriedade que, na verdade, inexiste.
A reanálise das questões suscitadas pelo mero
inconformismo da parte com o resultado do veredito não é admitida
em sede de embargos declaratórios, sob pena de desvirtuação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043975-02.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 00528C
5
própria natureza do recurso.
Frisa-se que os embargos de declaração não se
prestam a corrigir supostos “erros de julgamento”. Eventual
insatisfação quanto ao decidido nesta instância deve ser suscitada
perante os Tribunais Superiores pela via recursal própria.
Assim,
sendo
manifestamente
protelatórios
estes
embargos, condeno a parte ao pagamento de multa de 1% do valor
atualizado da causa, a teor do art. 1.026, §2o1, do Código de
Processo Civil.
Pelo exposto, voto por REJEITAR estes embargos de
declaração, com aplicação de multa.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
1§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a
dois por cento sobre o valor atualizado da causa.